Tribunal: TJSP
Processo: 1008322-19.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso da autora - Preliminar de cerceamento de defesa - Indeferimento da vistoria ambiental -Preliminar prejudicada em razão da conversão do julgamento em diligência anteriormente determinada - Fundamento do pedido de reforma calcado na presença de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente e a conversão do auxílio-doença previdenciário

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Recurso da autora - Preliminar de cerceamento de defesa - Indeferimento da vistoria ambiental -Preliminar prejudicada em razão da conversão do julgamento em diligência anteriormente determinada - Fundamento do pedido de reforma calcado na presença de TODOS os requisitos para a concessão do auxílio-acidente e a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário.

Tendinopatia dos membros superiores - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Recurso da autora provido para julgar procedente a demanda.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia - ABONO ANUAL: devido, nos termos do art. 40, da Lei no 8.213/91.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA.